Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712107-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO contra decisão que indeferiu seu pedido liminar nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. (ID 35042214). Em suas razões (ID 35170878), sustenta a agravante que: 1) não postula a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora nem a atribuição dos pontos do gabarito preliminar, mas sim a análise de todas as ilegalidades ocorridas na apuração de pontuação em desconformidade com o edital; 2) foram anuladas as questões 11, 71 e 75, mas não foram observados os critérios de pontuação e habilitação previstos no item 18 e no subitem 22,5 do edital do processo seletivo; e 3) se tivessem sido observados os referidos critérios, teria mais três pontos em conhecimentos complementares, disciplina que não alcançou a pontuação mínima para se classificar. Ao final, requer seja concedida a liminar para que “seja redistribuída a pontuação das questões anuladas, conforme item 18 e subitem 22.5 do edital”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 265, caput, do Regimento Interno deste Tribunal – RITJDFT, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator. No caso, embora a impetrante tenha interposto agravo de instrumento, verifica-se seu inconformismo, o pedido de reforma da decisão monocrática impugnada e a observância do prazo legal (art. 1.003, § 5o, do CPC). Ademais, a interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo (art. 265, § 1o, do RITJDFT). Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o recurso como agravo interno. Retifique-se a classe judicial dos autos. Defiro o pedido de ingresso no feito realizado pelo Distrito Federal (ID 35334848). Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 1.021, §2o do CPC. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator